Tribunal: TJDFT
Processo: 0753309-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. CONCEDIDA. ARTIGO 833, IV e X, CPC. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 832 do Novo Código de Processo Civil estabeleceu não estarem sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, ao passo que, por força do art. 833, inciso X, as quantias depositadas em caderneta de poupança, limitadas a 40 (quarenta) salários-mínimos, estão legalmente impossibilitadas de sofrerem a constrição.
2. Não havendo prova de má-fé, aplica-se a regra da impenhorabilidade de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, mesmo que depositada em conta corrente, desde que reste demostrado que os valores têm natureza de poupança e constituam a única reserva financeira em nome do devedor.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, que constituem poupança do agravante.